Tribunal: TJPA
Processo: 0017897-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017897-64.2011.8.14.0301

APELANTE: BECKNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: BANCO ITAU UNIBANCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULAS 227 E 388 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA À REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Banco Itaú Unibanco S/A contra decisão monocrática ID 29620994, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0017897-64.2011.8.14.0301, originária da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na qual foi mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor da empresa Becknet Serviços de Informática Ltda, em razão da devolução indevida de cheque emitido pela autora.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação do banco, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão ou sua apreciação pelo órgão colegiado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada; se a devolução do cheque configurou falha na prestação do serviço bancário apta a gerar dano moral à pessoa jurídica; se o Agravo Interno apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada examinou detidamente os fundamentos recursais e concluiu pela manutenção da sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela devolução indevida de cheque, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constou do conjunto probatório que a devolução da cártula ocorreu por falha operacional da instituição financeira, circunstância apta a gerar abalo à credibilidade comercial da empresa autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva (Súmula 227/STJ); a devolução indevida de cheque configura dano moral presumido,
in re ipsa

(Súmula 388/STJ).

No tocante ao Agravo Interno, verifica-se que o recurso se limita a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, exigindo-se demonstração de erro, ilegalidade ou fato novo que justifique a alteração da decisão recorrida.

Dessa forma, inexistindo fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória.

Tese jurídica:

O Agravo Interno não se presta à rediscussão de matéria já apreciada na decisão monocrática, sendo necessária a demonstração de argumentos novos ou erro na decisão impugnada; ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção do decisum recorrido.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 1.021.

Superior Tribunal de Justiça

- Súmula 227 – pessoa jurídica pode sofrer dano moral;

- Súmula 388 – devolução indevida de cheque gera dano moral.

Jurisprudência

- TJAM – AI 0009034-21.2017.8.04.0000;

- TJPA – APL 0043896-82.2012.8.14.0301.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Banco Itaú Unibanco S/A contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0017897-64.2011.8.14.0301, oriunda da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Becknet Serviços de Informática Ltda.

Na origem, a parte autora/apelada alegou que emitiu cheque para pagamento de fornecedor, o qual foi devolvido pela instituição financeira sob a justificativa de insuficiência de fundos, apesar da existência de saldo suficiente em conta, circunstância que ocasionou constrangimento perante terceiros e abalo à credibilidade empresarial.

Regularmente processado o feito, foi proferida sentença (ID 29376814) pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, julgando improcedente o pedido de danos materiais.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID 29376816), sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço; inexistência de dano moral à pessoa jurídica; necessidade de redução do quantum indenizatório; aplicação da taxa SELIC na atualização do débito.

O recurso foi apreciado monocraticamente por este Relator (ID 29620994), que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformado, o banco interpôs o presente Agravo Interno (ID 30275547), requerendo a reconsideração da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado, reiterando as razões anteriormente apresentadas no recurso de apelação.

Sem contrarrazões, ID 31037566.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada analisou de forma minuciosa os fundamentos recursais e concluiu pela manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário decorrente da devolução indevida de cheque.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pessoa jurídica possui honra objetiva e pode sofrer dano moral quando atingida em sua credibilidade comercial, conforme dispõe a Súmula 227 do STJ.

Além disso, a devolução indevida de cheque constitui hipótese típica de dano moral presumido, conforme entendimento consolidado na Súmula 388 do STJ.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstrou que a devolução da cártula ocorreu por falha operacional da instituição financeira, circunstância que ensejou abalo à reputação comercial da empresa autora
, não restou comprovado nos autos que a devolução do cheque tenha ocorrido por absoluta ausência de saldo em conta da empresa autora. Pelo contrário, a prova testemunhal (Id. 140217285 – autos de origem) evidencia que, após a tentativa frustrada de saque, houve imediata regularização da situação, com pagamento da obrigação no dia seguinte.

Ademais, verifica-se que o presente Agravo Interno não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se à mera reiteração das alegações já examinadas.

Nesse sentido:

“Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.”
(TJAM, Agravo Interno nº 0009034-21.2017.8.04.0000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2018).

No mesmo sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA.”
(TJPA, Apelação nº 0043896-82.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares).

O Agravo Interno não se presta à rediscussão de matéria já analisada pelo relator, sendo necessária a demonstração de erro ou ilegalidade na decisão impugnada, o que não se verifica na hipótese.

Assim, inexistindo fundamentos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026